Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706670-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. "MIGRAÇÃO" DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a exclusão de substituído processual que procedeu à mudança de plano de benefícios, mas posteriormente se desligou do plano e efetuou o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp no 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante”. 3. No caso de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que o título executivo judicial transitado em julgado não pode ser alterado nesta fase de liquidação, sob pena de ofensa aos efeitos da coisa julgada. Assevera a impossibilidade de liquidar a condenação transitada em julgado para os substituídos que assinaram a migração de planos, sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão. Argumenta que o acórdão recorrido viola os temas 511, 512 e 514 dos recursos repetitivos do STJ, diante da impossibilidade do deferimento da pretendida revisão da reserva de poupança ou de benefício na hipótese em que ocorrer a migração de plano de benefícios de previdência complementar, devendo, no transcurso do incidente de liquidação do julgado, serem excluídos os participantes que procederam à mudança do plano de benefícios e logo depois efetuaram o resgate de suas reservas de poupança. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à SISTEL sejam feitas exclusivamente em nome do dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012